Tribunal: TJBA
Processo: 8000651-70.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000651-70.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUREMA SILVA ALECRIM

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA e outros

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA, ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. AMPLIAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face do Município de Jussara/BA e do Prefeito Municipal, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que reduziu sua jornada de trabalho de 40 horas semanais, após processo administrativo revisional, bem como o restabelecimento da carga horária ampliada e das respectivas diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ampliação da jornada de trabalho da servidora observou os requisitos previstos na legislação municipal; (ii) estabelecer se o processo administrativo instaurado para revisão do ato foi conduzido com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa; e (iii) determinar se há direito líquido e certo da servidora à manutenção da jornada ampliada e das correspondentes vantagens remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública detém o poder-dever de revisar e anular seus próprios atos quando constatada ilegalidade, em observância ao princípio da legalidade administrativa e à prerrogativa de autotutela reconhecida pela Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

4.

A ampliação da jornada funcional de servidor público deve observar estritamente os requisitos estabelecidos na legislação municipal, notadamente a demonstração de necessidade administrativa e a regular aprovação pelos órgãos competentes, sob pena de configuração de ilegalidade do ato concessivo.

5.

O desfazimento de ato administrativo que já produziu efeitos concretos exige a prévia instauração de processo administrativo regular, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 594.296.

6.

Constatada a instauração de processo administrativo para apuração da regularidade da ampliação da jornada, com notificação da servidora, apresentação de defesa, regular instrução e decisão pela autoridade competente, não se verifica vício capaz de macular a validade do procedimento.

7.

A Lei Federal nº 9.784/1999 possui aplicação subsidiária aos processos administrativos apenas na ausência de legislação específica, não incidindo automaticamente quando existente regime jurídico municipal disciplinando a matéria.

8.

A ausência de fase específica de alegações finais no processo administrativo não implica nulidade automática do procedimento, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

9.

A alegação de suspeição da comissão processante não se comprova quando fundada apenas na participação dos mesmos servidores em procedimento administrativo anterior, inexistindo indicação de fato concreto apto a demonstrar comprometimento da imparcialidade.

10.

Inexistindo irregularidade no processo administrativo e sendo legítima a atuação da Administração no exercício do poder de autotutela, não se evidencia direito líquido e certo da impetrante à manutenção da jornada ampliada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública pode revisar e anular atos administrativos ilegais, no exercício do poder-dever de autotutela, desde que respeitado o devido processo administrativo quando já produzidos efeitos concretos.

2.

A ausência de fase de alegações finais no processo administrativo não gera nulidade automática, sendo necessária a demonstração de prejuízo ao exercício da defesa.

3.

A Lei nº 9.784/1999 aplica-se de forma subsidiária aos processos administrativos quando inexistente legislação específica no âmbito do ente federativo.

4.

A mera participação de servidores em comissão processante anterior não configura, por si só, causa de impedimento ou suspeição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000651-70.2022.8.05.0110
da Comarca de Irecê, em que figura como Apelante –
JUREMA SILVA ALECRIM
, e como Apelado -
MUNICÍPIO DE JUSSARA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
negar provimento ao recurso de Apelação,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de sessões,

7